Tribunal: TJMT
Processo: 1004479-44.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004479-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0006-95 (APELANTE), GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - CPF: 046.151.966-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0006-95 (APELADO), GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - CPF: 046.151.966-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – FATO SUPERVENIENTE – SENTENÇA, PROFERIDA EM AUTOS OUTROS, QUE DECLARA A INEXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES
ATÉ A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015
– INCIDÊNCIA DO ART. 493 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÚNICO VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AMBAS AS AÇÕES – RECURSO DO DEVEDOR PROVIDO – RECURSO DO CREDOR PREJUDICADO.

1. É possível reconhecer fato superveniente ocorrido no curso do processo que tem correlação com a causa de pedir dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

2. A sentença, proferida em autos outros, que declara a
inexigibilidade
da
cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 87/2015, extingue os créditos tributários objetos da execução fiscal, cujos fatos geradores ocorreram no ano de 2010.

3. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios para ambas as ações (embargos do devedor e execução fiscal), desde que observado os limites estabelecidos nos incisos do parágrafo 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil.

4. Recurso do devedor provido. Recurso do credor prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1004479-44.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E ainda condenou Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da execução.

A apelante BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. (Id. 210811368) sustenta, em síntese, que: i) a sentença transitada em julgada nos autos n. 0032029-75.2015.8.11.0041, que declarou a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS até o dia 1º.1.2016, impossibilita a cobrança na execução fiscal; ii) a prescrição dos créditos tributários; iii) a certidão de dívida ativa é nula, pois modificou o lançamento tributário; iv) a modulação da decisão na ADI n. 4628/DF e na ADI n. 4713/DF não se aplica ao caso; v) deve ser aplicada a lei mais favorável ao contribuinte em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória; e vi) os índices de atualização do débito não podem ultrapassar à taxa SELIC.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a cobrança nos termos acima mencionados.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 210811376, pelo não provimento do recurso.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 210811381) assevera que os honorários advocatícios devem ser fixados conforme as faixas de escalonamento previstas nos incisos do parágrafo 3º do art. 85, do Código de Processo Civil.

Desse modo, pugna pela modificação dos percentuais dos honorários advocatícios para que sejam calculados na forma do art. 85, § 3º e seus incisos, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas por BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. no Id. 210811383, pelo provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1004479-44.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Começo pelo exame do recurso de
Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda.
, uma vez que o recurso do Estado de Mato Grosso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que versa sobre honorários advocatícios para majorá-los.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

De início, passo ao exame da repercussão da sentença proferida nos autos da ação ordinária n. 0032029-75.2015.8.11.0041 proposta (antes do ajuizamento da execução fiscal, autos n. 1004479-44.2022.8.11.0041) por
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. contra o ESTADO DE MATO GROSSO, cujo dispositivo está assim redigido:

“
Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de extinção das CDA nº 201414625 e 201414626, nos termos do art. 485, VI do CPC, haja vista a perda superveniente do interesse processual da requerente no ponto. Com efeito, a tutela de urgência concedida também perdeu seu objeto.

No mais, JULGO PROCEDENTE o feito, com resolução de mérito, os pleitos da presente ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, proposta por Bud Comércio de Eletrodomésticos LTDA em face do Estado do Mato Grosso, nos termos da fundamentação alhures, como preconizado no art. 487, I do CPC para
declarar a inexigibilidade do diferencial de alíquota quanto a operações de remessa de mercadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS até 01.01.2016, data em que se iniciou a vigência da EC nº 87/2015. Frise-se que é possível a cobrança fiscal apenas em relação aos fatos que virão a ocorrer após essa data (01.01.2016)
.

Aplicado o princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da requerente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, III do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.”
(autos n. 0032029-75.2015.8.11.0041, Id. 95775599 – Pág. 5).
[sem destaque no original]

Logo, a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) em
22.9.2022
,
nos autos da ação ordinária n. 0032029-75.2015.8.11.0041,
declarou a inexigibilidade da
cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 87/2015, cujo trânsito em julgado ocorreu em
14.6.2023
(Id. 210811373 – Pág. 14).

No caso, o ajuizamento da execução fiscal deu-se na data de
22.10.2021
(Id. 210811933 – Pág. 2) e a oposição dos embargos à execução fiscal em
10.2.2022
(Id. 210811931), logo a sentença prolatada nos autos da ação ordinária n. 0032029-75.2015.8.11.0041 sucede à execução fiscal e aos embargos do devedor.

O Código de Processo Civil dispõe que:

“
Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração
, de ofício ou a requerimento da parte,
no momento de proferir a decisão
.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.
”
[sem destaque no original]

Ademais, o fato superveniente tem correlação com a causa de pedir dos embargos à execução fiscal em relação à inexigibilidade do crédito tributário, pelo que a sentença, proferida em autos outros, representa fato constitutivo do direito deduzido na inicial dos embargos do devedor.

“
O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes da inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da lide.
” (STJ – AgInt no AREsp 1437753/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.9.2019, DJe 9.10.2019).

Com a
declaração de inexigibilidade
da
cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 87/2015
pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT)
nos autos da ação ordinária n. 0032029-75.2015.8.11.0041 (Id. 210811373), os créditos tributários indicados na certidão de dívida ativa n. 2021434723 (Id. 210811933 – Págs. 5/11), que ampara a execução fiscal n. 1036861-27.2021.8.11.0041, não são exigíveis, pois os fatos geradores ocorreram no ano de 2010.

Por outro lado, não é juridicamente admissível rediscutir a legalidade da cobrança dos débitos objetos da execução fiscal, pois importaria em violação à coisa julgada.

Dessa forma, a hipótese é de provimento do recurso de apelação interposto por
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários constantes na certidão de dívida ativa n. 2021434723 e, por consequência, extinguir a
execução fiscal, autos n. 1036861-27.2021.8.11.0041, com a inversão do ônus da sucumbência.

Em razão da reforma da sentença para extinguir a execução fiscal, é cabível a fixação de honorários advocatícios para ambas as ações (embargos do devedor e execução fiscal), desde que observados os limites estabelecidos nos incisos do parágrafo 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil.

“
É possível a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência na execução fiscal, mesmo quando já condenada ao pagamento de honorários na ação de embargos à execução fiscal, na hipótese em que o juízo da execução não decida as duas ações por sentença una, em que ocorre o arbitramento dos honorários para ambas as ações, com observância dos limites percentuais e parâmetros legalmente previstos. Precedentes.
” (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 2105398/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10.6.2024, DJe 13.6.2024).

De resultado, fixo os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o proveito econômico obtido na causa que corresponde ao valor do crédito tributário declarado inexigível.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Com o provimento do recurso de
Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda. e a inversão do ônus da sucumbência, fica prejudicado o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso que se limita a impugnar o capítulo da sentença que versa sobre honorários advocatícios para majorá-los.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
: i)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários constantes na certidão de dívida ativa n. 2021434723 e, por consequência, extinguir a
execução fiscal, autos n. 1036861-27.2021.8.11.0041, com a inversão do ônus da sucumbência.

Em razão da reforma da sentença para extinguir a execução fiscal, fixo os honorários advocatícios para ambas as ações (embargos do devedor e execução fiscal) nos percentuais mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o proveito econômico obtido na causa que corresponde ao valor do crédito tributário declarado inexigível.

ii)
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024